Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702514-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de efeito suspensivo impetrado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão de deferimento de tutela antecipatória na fase de conhecimento dos autos 0705924-43.2023.8.07.0011, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, prolatada nos seguintes termos: "Emenda suprida com a juntada do relatório atualizado do SCR. Trata-se ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, em que a parte autora pede que o réu exclua do cadastro "Registrato" do Banco Central do Brasil a posição de "prejuízo" experimentado pelo banco-réu em relação aos contratos de empréstimos consignados entabulados com o autor, haja vista que tais empréstimos estão sendo regularmente descontrados em sua folha de pagamento. Brevemente relatado. Decido. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Estão presentes os requisitos autorizadores da tutela almejada. A probabilidade do direito pleiteado está evidenciado no fato de que no relatório atualizado do SCR acostado pelo autor (id . 178723637 - Pág. 3) consta que o réu lançou em "prejuízo" os contratos de empréstimos que celebrou com o autor, mesmo estando sendo descontadas as prestaçoes dos aludidos empréstimos em folha de pagamento (id 178230183 - Pág. 1), o que está a sugerir a retificação do lançamento. O perigo de dano está configurado na medida em que a manutenção do (a) nome do autor (a) na posição de "prejuízo', mesmo após a regularização dos descontos em folha de pagamento, o (a) impede de contrair obrigações decorrentes da aquisição de produtos e da contração de serviços, o que pode gerar inúmeros transtornos e dar causa aos mais diversos prejuízos. Ademais, não há dúvida de que a presente medida é passível de reversão, porquanto, uma vez julgado improcedente o pedido formulado liminarmente, a aposição do seu nome na rubrica "prejuízo' poderá voltar a se tornar pública. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória para determinar que o réu promova a alocação do nome do autor no Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) relativo ao débito no valor de R$ 38.047,11 da rubrica "Prejuízo" para a rubrica "Dívidas em dia", no prazo de 5 dias, pena de multa diária no valor de R$ 200,00. Expeça-se. Cite-se. Intimem-se." Alega o impetrante que o prazo concedido para cumprimento da obrigação é exíguo, consideradas as peculiaridades do caso. Afirma que não foram preenchidos os requisitos da tutela de urgência porquanto o cadastro no SCR não é capaz de causar dano à parte autora. Por fim, indica ser necessária a revisão das astreintes impostas. Requer a concessão do efeito suspensivo até o definitivo afastamento da tutela antecipada concedida. É o breve relato. DECIDO. Para se admitir o mandado de segurança se faz necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata no presente caso. O juízo de origem motivou de forma adequada o deferimento da tutela, que não se mostra irreversível, não havendo patente ilegalidade ou abuso de direito na decisão proferida. Ademais, tem-se por inviável, ao menos nesse momento processual, em não iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exclusão das astreintes, uma vez que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (CPC, art. 537, § 1o, I e II). Ante o exposto, não há que se falar em decisão teratológica ou manifestamente ilegal, razão pela qual nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 67, inciso I, do RITR. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito